Tribunal: STF
Processo: RHC 209860
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AgRg no AgRg no Habeas Corpus 686.732/RJ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Vinícius Pires Frutuoso teve instaurado contra si o inquérito policial n. 5001966-59.2019.4.02.5106, que apura a suposta prática do crime previsto no art. 299, do Código Penal.



    Buscando o trancamento do referido inquérito policial, o ora recorrente, atuando em causa própria, impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos:



    I - Tendo em vista a precariedade da fundamentação expendida na petição inicial e no requerimento constante do evento 2, indefiro por ora a liminar.



    II - Encaminhe-se os presentes autos à Defensoria Pública da União, conforme requerido pelo impetrante, para assisti-lo no presente writ.



    III - Com o pronunciamento daquele órgão ou decorrido in albis o prazo ordinário, certifique-se, oficiando-se à autoridade impetrada, para prestar informações.



    IV - Após, ao Ministério Público, para parecer.



    (...)



    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula n. 691, do STF.



    Interposto Agravo Regimental, sobreveio decisão monocrática proferida pelo Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), que não conheceu do recurso, determinando-se a baixa imediata dos autos, pois já transitado em julgado, nos seguintes termos:



    Trata-se de recurso de agravo regimental no recurso de agravo regimental no recurso de agravo regimental (fls. 220-221), interposto após o trânsito em julgado da demanda (fl. 222), de próprio punho e sem ratificação da d. Defensoria Pública da União.



    Houve a devida intimação pessoal da d. Defesa (fls. 211-214).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Consoante o art. 258 do RISTJ, "A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a" (grifei).



    Ocorre que, tal prazo, se conta em dias corridos.



    Nesse sentido: "É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ' (AgRg no AREsp n. 1.384.609/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 03/05/2019)" (EDcl no AgRg nos EAREsp 1320032/CE, Corte Especial, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 18/6/2019, grifei).



    In casu, as decisões agravadas foram acessadas pela d. Defesa constituída em 14 e 15/10/2021 (fls. 211-214), sem a devida ratificação da petição de próprio punho do agravante (que não possui capacidade postulatória).



    Interposto o presente agravo regimental somente em 29/10/2021 (fls. 220- 221), quando ultrapassado o quinquídio legal, mesmo se contado em dobro, manifesta, pois, é a intempestividade.



    Apenas por amor ao debate, ainda, deve-se esclarecer que o cerne da demanda já foi apreciado nesta Corte Superior (fl. 189): "Nem se olvide tampouco que a questão do trancamento de inquérito policial pelos fatos em questão já foi objeto de apreciação nesta eg. Corte Superior, no RHC n. 142.423/RJ (IP n. 5000964- 54.2019.4.02.5106) (...)".



    Conforme explicado também, à fl. 189, do presente feito: "o uso reiterado e injustificado de recursos por parte do peticionante já foi reconhecido uma vez nesta eg. Corte Superior, no terceiro recurso de embargos de declaração no mesmo processo acima mencionado".



    Ante o exposto, não conheço do recurso.



    Determina-se a baixa imediata do feito, visto que já transitado em julgado, independentemente de nova publicação.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, o recorrente sustenta que "interpôs 3 (três) recursos de agravo regimental para que fossem as questões levadas para julgamento do colegiado.".



    Argumenta, contudo, que "em nenhum momento o relator encaminhou os referidos autos para julgamento do colegiado, usurpando assim a competência da turma.".



    Requer, assim, "seja conhecido o recurso ordinário e provido para anular a decisão monocrática e determinar ao relator a quo que submeta os 3 (três) agravos regimentais interpostos na origem para julgamento do colegiado.".



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente